Tribunal: TJDFT
Processo: 0715926-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715926-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO MARTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DENISE BARBOSA RODRIGUES, LUIZ GUSTAVO RODRIGUES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 17a Vara Cível, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora de numerários via utilização do Sistema BACENJUD, determinando, no entanto, que o levantamento dos valores bloqueados só ocorra depois da preclusão do referido decisum. Em suas razões, o recorrente afirma ter resgatado integralmente o saldo de poupança de Plano de Previdência Complementar, a fim de suportar, nos meses subsequentes, as despesas necessárias à sua subsistência. Ressalta que não lhe seria facultado realizar saques mensais, daí o resgate da integralidade do saldo. Afirma explorar a atividade de construção civil e que, por conta da pandemia da Covid-19, vem enfrentando dificuldades econômicas, o que tornou imperioso o saque acima relatado. Argumenta que, em razão disso, a circunstância de o montante penhorado ser de aproximados R$ 100.000,00 (cem mil reais) não elide a impenhorabilidade da verba, que ostenta natureza alimentar. Sustenta, ademais, que o cumprimento de sentença sequer deveria ter sido processado, eis que os recorridos não requereram o pagamento de valor que consideram efetivamente devido, como confessaram nos autos de referência, mas, ao invés, postularam a remessa dos autos à Contadoria a fim de que fosse fixado o montante do crédito exequendo. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao final, o agravo de instrumento seja provido a fim de desconstituir o bloqueio. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Afigura-se plausível a argumentação expendida pela parte agravante no sentido de que, não ostentando outros recursos financeiros, em decorrência da crise que se instalou no mercado por força da pandemia da Covid-19, o valor penhorado, advindo de saque de plano de previdência complementar, não se apresenta excessivo, considerado que pode vir a ser utilizado por longo período de tempo a fim de cobrir os gastos mensais do agravante em custeio de sua família, até que sua atividade profissional – construção civil – retome à normalidade. Não obstante, observa-se que o douto magistrado singular já determinou o óbice ao levantamento dos valores bloqueados até que se implemente a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, do que decorre, por sua vez, a inexistência de utilidade do pleito de sobrestamento dos efeitos do decisum recorrido, bem assim, em consequência, do sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação que o fundamenta. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator